Tribunal: STF
Processo: RE 612840
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ART. 7º, IV, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.